Tribunal: TJDFT
Processo: 0008388-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008388-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Corrija-se a autuação, observando-se que o presente feito cuida-se de execução, e não de embargos. Após, dê-se vista ao SINDIRETA sobre a impugnação à incidência do IPCA-E (ID: 34008209). Brasília, 11 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador